Tribunal: TJBA
Processo: 8026921-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026921-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURANDIR VIRGENS DA SILVA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). MAJORAÇÃO PARA REFERÊNCIA V. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES ATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 7.145/97 E LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 139) E TJBA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. Preliminares rejeitadas: regularidade da representação processual; manutenção da gratuidade de justiça; adequação da via mandamental para combater ato omissivo da autoridade coatora; inexistência de decadência, por se tratar de ato omissivo e continuado. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012, possui natureza geral e deve ser estendida aos inativos, sob pena de afronta ao princípio da paridade, previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) e no art. 40, §8º da CF/88, aplicável aos militares estaduais pelo art. 42, §2º da CF/88. Precedente do Tribunal Pleno deste TJBA (Arguição de Inconstitucionalidade no MS nº 0000738-61.2009.8.05.0000) reconheceu a inconstitucionalidade de norma estadual que restringia a GAP aos servidores ativos, firmando o caráter genérico da vantagem. Prevalência do direito à paridade remuneratória para policiais militares admitidos antes da EC 41/2003, conforme entendimento do STF no RE 590.260 (Tema 139). Insubsistência da alegação de cumulação indevida entre GAP e GFPM, por ausência de prova da percepção desta última pelo impetrante. Impossibilidade de alegação de violação à separação de poderes ou à exigência de dotação orçamentária, por se tratar de mera adequação legal e constitucional, sem criação de nova despesa, mas apenas extensão de vantagem de caráter geral. Concessão da segurança, determinando-se a implantação da GAP na referência V ao impetrante, com efeitos patrimoniais desde a impetração, compensando-se os valores já recebidos a esse título em outras referências. Fixação dos critérios de atualização e juros conforme RE 870.947 (Tema 810) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026921-68.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JURANDIR VIRGENS DA SILVA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .